Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006600-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, IARLEY MORAES DA SILVA, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: ABRAAO DE JESUS FERREIRA, ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, JAILSON MOURA SILVA, JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, EVERTON PEREIRA ROSALES, IARLEY MORAES DA SILVA, ANTONIO CARLOS FERREIRA, ROGER ANTONIO PINHEIRO VIANA, ORLEI SOARES DOS SANTOS, SUELLEN MARTINS DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O mandado de intimação de ID 34443291 não foi cumprido, consoante documento de ID 34743394. A embargada Alessandra Falluh dos Santos peticionou nos autos informando o correto endereço residencial e telefone: DF-150, Km 3.5, Condomínio Meus Sonhos, casa 06, Grande Colorado, Sobradinho-DF, número de telefone: (61) 99683-7708 (ID 34774746). O Núcleo de Prática Jurídica da UDF renunciou ao patrocínio da embargada Grasielly dos Santos Oliveira, consoante petição de ID 34814768. Retifique-se os dados da parte - Alessandra Falluh dos Santos - para nova expedição de mandado de intimação. Intime-se a embargada Grasielly dos Santos Oliveira para ciência da renúncia, informando-a de que será patrocinada pela Defensoria Pública. Após, dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrociná-la. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES